Tribunal: TJSP
Processo: 2240927-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CENSEC. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. ACOLHIMENTO. INFORMAÇÃO SIGILOSA A DEPENDER DE REQUISIÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE VISA ASSEGURAR A EFICÁCIA DO PROCESSO EXECUTIVO, O QUAL SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA PARA ACOLHER A PRETENSÃO RECURSAL.
RECURSO PROVIDO.